Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. MULTIPROPRIEDADE. REGIME DE AFETAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de imóveis indicados pela credora.
2. A embargante (devedora) sustenta omissão quanto à análise do excesso de penhora, à necessidade de destaque de cota específica para leilão, aos prejuízos dos adquirentes de cotas e à aplicação do art. 805 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se houve omissão no Acórdão embargado ao manter a penhora de imóveis supostamente instituídos sob o regime de multipropriedade e com afetação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova do alegado regime de multipropriedade e de afetação dos imóveis, destacando que as certidões de ônus não demonstram tais condições e que o registro na matrícula é requisito legal para o reconhecimento da multipropriedade.
6. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
7. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 847 e 1.022.